Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51952471, o SINDIRETA informou que MARCIO CEZAR COELHO SIMAO renunciou ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 53298171, o Distrito Federal não se opôs à renúncia citada, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido proferido nos embargos opostos a esta execução ( n. 0003096-76.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 26717513). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por MARCIO CEZAR COELHO SIMAO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do requisitório de ID: 52630349, com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARCIO CEZAR COELHO SIMAO, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador